Tribunal: TJMT
Processo: 1013727-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013727-34.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ROSANGELA PEREIRA BERTO - CPF: 627.142.871-15 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (ADVOGADO), F. F. B. (EMBARGADO), ROSANGELA PEREIRA BERTO - CPF: 627.142.871-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. P. B. (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. COBERTURA DE EQUOTERAPIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, em que se discute a obrigatoriedade de custeio de equoterapia por operadora de plano de saúde, sob alegação de omissão quanto à ausência de previsão no rol da ANS, aplicação da Lei no 14.454/2022 e critérios fixados pelo STF na ADI 7.265.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos (i) à ausência de comprovação científica da equoterapia e sua exclusão do rol da ANS; e (
ii
) à aplicação de precedentes do STF e do STJ sobre cobertura de tratamentos não previstos no rol.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a equoterapia como método terapêutico válido para tratamento de TEA, com base na Lei no 13.830/2019 e em precedentes do STJ.

O colegiado adota entendimento de que a indicação médica, aliada à regulamentação aplicável e à proteção ao paciente com TEA, impõe o custeio do tratamento, ainda que não expressamente previsto no rol da ANS.

A decisão fundamenta-se também na RN no 539/2022 e na legislação vigente, que orientam a cobertura de terapias indicadas ao tratamento do transtorno do espectro autista.

As alegações relativas à ADI 7.265 e à ausência de comprovação científica configuram mera inconformidade com o entendimento adotado, não caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Inexistindo vício no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que adote entendimento diverso do
pretendido pela parte. 3. A equoterapia, indicada por médico para tratamento de TEA, pode ser considerada de cobertura obrigatória com base na legislação e na orientação jurisprudencial, independentemente de previsão expressa no rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 13.830/2019; Lei no 9.656/98 (com alterações da Lei no 14.454/2022); RN ANS no 539/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível (Id. 357000880).

A embargante alega que
a decisão recorrida padece de omissão relevante, especialmente por não ter enfrentado teses defensivas e jurisprudência vinculante dos tribunais superiores.

Sustenta que, ao longo do processo, demonstrou que a equoterapia não integra o rol de procedimentos da ANS, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória.

Afirma ainda que a decisão embargada ignorou a aplicação da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98, bem como os critérios legais para cobertura de tratamentos fora do rol.

D
estaca que a equoterapia “não possui ‘comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas’, tampouco recomendação da CONITEC ou de órgão internacional de renome”. Ressalta também que notas técnicas da ANS concluíram pela não inclusão do método no rol “por falta de segurança e efetividade”.

A
rgumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265, fixou critérios cumulativos para a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, os quais não foram observados na decisão embargada.

Ressalta
que a equoterapia não preenche tais requisitos, especialmente porque há alternativas terapêuticas já cobertas (como fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia) e porque há manifestação expressa da ANS afastando sua obrigatoriedade.

Aduz
ainda que a decisão incorre em erro material e omissão ao não observar o entendimento mais recente do Superior
Tribunal de Justiça, que, segundo afirma, consolidou o entendimento de que a equoterapia não possui cobertura obrigatória.

Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar os vícios apontados, afastando o custeio da equoterapia, por ausência de comprovação científica e respaldo legal, ou, subsidiariamente, que o julgador explicite os fundamentos pelos quais entende aplicável a cobertura, enfrentando expressamente a legislação e a jurisprudência invocadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível (Id. 357000880).

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora sobre a validade científica da equoterapia e a aplicação da tese fixada na ADI 7.265 pelo STF.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que:

No que tange especificamente à equoterapia, embora a apelante sustente que tal procedimento não possua previsão no rol da ANS, é importante destacar que essa modalidade terapêutica vem sendo reconhecida por órgãos oficiais e pelo próprio Poder
Judiciário como legítima e eficaz para o tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista. A Lei no 13.830/2019 regulamenta a equoterapia como método de reabilitação
(...) Ademais
, o STJ consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória (...) (STJ - REsp: 2064964 SP).

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que o Tribunal adotou fundamentação baseada na regulamentação da ANS (RN no 539/2022) e na legislação federal vigente, as quais impõem o custeio de qualquer método indicado pelo médico assistente para o tratamento de TEA (CID F84).

As alegações sobre a ADI 7.265 e julgados isolados do STJ refletem a irresignação da embargante com a tese jurídica adotada por este colegiado, que se filia à orientação da Terceira Turma da Corte Superior. A insurgência quanto à prova de eficácia científica foi dirimida pela aplicação da norma regulamentar e da lei que reconhece a equoterapia como método de reabilitação biopsicossocial.

Dessa forma, a pretensão de reforma do julgado por meio de embargos de declaração é inviável, pois o recurso não se presta ao reexame de provas ou à alteração do convencimento jurídico fundamentado. Eventual erro no julgamento da causa deve ser questionado pelas vias recursais apropriadas.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026